Tribunal: STF
Processo: RE 1149428
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Lei municipal. Iniciativa parlamentar. Matéria de competência do Poder Executivo. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.